Tribunal: TJDFT
Processo: 0736089-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. REJEIÇÃO. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ABANDONO DO LAR. USUCAPIÃO FAMILIAR. IMÓVEL PUBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PAVIMENTO SUPERIOR DO BEM. PARTILHA ATRIBUíDA INTEGRALMENTE À CÔNJUGE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. A ausência de intimação para alegações finais, por se tratar de nulidade relativa, depende da comprovação de efetivo prejuízo.

2. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC.

3. A usucapião conjugal exige a copropriedade do bem, logo, o imóvel usucapiendo deve obrigatoriamente pertencer a ambos os parceiros conjugais. Ausente a comprovação de regularização do imóvel que, indiscutivelmente ostenta a condição de bem público, não há que se cogitar na possibilidade de prescrição aquisitiva, na forma do art. 1.240-A, do CC, pois não preenchido o requisito de copropriedade do bem entre os ex-cônjuges.

4. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC. Assim, se a parte requerida não trouxe aos autos qualquer prova hábil a confirmar que contribuiu para a construção dos pavimentos superiores do imóvel, após a separação de fato, estes não podem ser considerados patrimônio comum para fins de partilha.

5. Se a empresa que se pretende a partilha de cotas foi constituída após a separaçao do ex-casal, o simples fato de possuir o mesmo nome de fantasia da empresa anterior não é suficiente para constatar a sucessão empresarial, e, em consequência, o direito à meação.

6. Apelo da autora e do réu não providos.